Tribunal: TJSP
Processo: 1005508-91.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Incidência da teoria do adimplemento substancial do contrato. Descabimento. Inaplicabilidade aos contratos de financiamento com alienação fiduciária em garantia, ante a incompatibilidade entre referida teoria e o decreto-lei que disciplina a questão. Prevalência das disposições contidas na lei especial. Precedente do Superior Tribunal de

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Incidência da teoria do adimplemento substancial do contrato. Descabimento. Inaplicabilidade aos contratos de financiamento com alienação fiduciária em garantia, ante a incompatibilidade entre referida teoria e o decreto-lei que disciplina a questão. Prevalência das disposições contidas na lei especial. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
Contrato de adesão. Nulidade das cláusulas previstas no ajuste. Inocorrência.
Recurso não provido.